Tribunal: TJBA
Processo: 8006632-39.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006632-39.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JUSCELINO DE JESUS Advogado(s): MARCIA VALERIA DOS SANTOS SOUSA PIMENTA DE MELO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE PELO NÃO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO FORMAL. CONDUTA CRIMINAL HABITUAL EVIDENCIADA POR MÚLTIPLOS PROCESSOS CRIMINAIS EM ANDAMENTO. FACULDADE MINISTERIAL. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHO POLICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. POSSE DA RES FURTIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A ausência de confissão formal e circunstancial, requisito essencial do Acordo de Não Persecução Penal, bem como a existência de indícios de conduta criminal habitual, afastam a alegação de nulidade pelo não oferecimento do benefício. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por prova documental e oral produzida sob o contraditório, não subsistindo dúvidas quanto à prática do crime pelo apelante. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. O testemunho policial, prestado em juízo e em harmonia com as demais provas, possui pleno valor probatório. A prisão em flagrante, com o réu na posse da res furtiva, reforça a solidez do conjunto probatório e confirma a autoria delitiva. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8006632-39.2023.8.05.0080, oriundos da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figura como apelante JUSCELINO DE JESUS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, 1ª Turma, do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR